Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010343-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRESCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.427.630/0001-59 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA PERICIAL – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não preenchimentos dos requisitos do art. 381 do CPC , para
antecipação
da
prova

pericial
, o pedido deve ser indeferido.

2. Inobstante os argumentos da agravante, não é o caso de se antecipar a tutela enquanto a parte contrária não integrar o polo passivo, com oportunidade de nomear assistente técnico para acompanhar o expert do juízo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRESCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula nº 003623-82.2020.811.0004, que indeferiu o pedido de antecipação de prova pericial.

Registram os Recorrentes que ingressaram com “
Ação de Cancelamento de Matrícula com pedido de Tutela de Urgência consistente no deferimento de pedido incidental de produção antecipada de prova pericial, de forma a comprovar a imprescindibilidade de que a desregistração almejada no mérito com o pedido de cancelamento definitivo da matrícula, venha a ser declarado pelo Juízo
”. (
sic
Id 129795665)

Afirmam que a ação de base foi proposta com o objetivo de cancelamento da matrícula imobiliária referente à Fazenda Jaraguá, considerando que a área não mais existe ante a sobreposição da área por outras matrículas.

Destacaram que da “
inicial ainda constaram informações acerca dos limites originários da Fazenda Jaraguá, informações acerca das ocupações realizadas por terceiros e as unificações e retificações das matrículas que culminaram na sobreposição total da Fazenda Jaraguá pelas Fazendas Bonanza I, Bonanza II e Fazenda Bonanza – Gleba A.
” (
sic
Id 129795665)

Informam que a decisão recorrida se fundamenta na ausência da urgência para o deferimento do pleito, além de não restar caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que a prova é imprescindível, e que realizada em Juízo, por perito nomeado, servirá inclusive para subsidiar a contestação a ser apresentada pelo Estado de Mato Grosso, sendo o único meio capaz de comprovar a sobreposição da área.

Sublinham que estão sendo impelidas a realizar pagamento de impostos, “
em especial o Imposto Territorial Rural, de uma área que sequer existe de fato
”. (
sic
Id 129795665)

Pugnam, assim, pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seja deferido, liminarmente, o pedido de antecipação da prova pericial, e no mérito pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 130982161)

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público destacou a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 138316695)

É o relato necessário.

VOTO

Egrégia Turma:

O inconformismo se volta contra a r. decisão juntada no Id 129795667,

in verbis
:

“(...)

Quanto aos mais, por não se vislumbrar a necessária urgência para o acatamento da tutela de urgência para fins de produção antecipada de prova pericial, mormente a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 c/c 381, I, ambos do CPC, indefiro, por ora, a tutela antecipada.

Destarte, oficie-se ao Oficial Tabelião do Cartório de 1° Ofício de Registro de Imóveis Circunscrição da Comarca de Barra do Garças – MT, para que no prazo de 30 (trinta) dias, promova os esclarecimentos nos termos determinados.”

O presente recurso insurge-se contra o indeferimento da antecipação da prova pericial, sendo cabível, nessa oportunidade, apenas a análise da existência dos requisitos à sua concessão, sob pena de supressão de instância.

À luz do dispositivo de regência – art. 381 do CPC, deve o requerente demonstrar o risco de perecimento da prova a ser produzida, bem como através dela seja possível autocomposição para solução do litígio, ou ainda, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação.

O MM. Juiz do feito indeferiu o pedido sob o argumento de que não há perigo de dano nem risco ao resultado útil do processo.

O Recorrente afirma a necessidade de produção da prova pericial para demonstrar a sobreposição da área e a consequente inexistência da Fazenda Jaragua, a justificar a interposição da ação, além de subsidiar a contestação a ser apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que está sendo compelida a realizar o pagamento de Imposto Territorial Rural, de área que sequer existe de fato.

Na espécie, inobstante os argumentos da agravante não é o caso de se antecipar a tutela requerida, em especial por não restar demonstrado qualquer perecimento com relação à prova ser produzido, bem como não há qualquer prejuízo à propositura da ação.

Ademais, na produção da prova pericial, deve-se prestigiar a presença da parte contrária na lide,

com oportunidade de nomear assistente técnico e acompanhar o expert do juízo, situação que somente pode ser afastada quando houver risco à confecção da prova pericial, ou ainda, seja necessária a propositura da ação, o que se evidenciam nos autos.

Não se afiguram preenchidos, destarte, os requisitos autorizadores do pedido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023